Tribunal: TJBA
Processo: 8053481-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053481-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MIRANDINA VIEIRA DANTAS e outros

Advogado(s)
:
REULE TEIXEIRA DE MIRANDA, PRISCILLA MAGDA FARIA LIMA

AGRAVADO: TALITA DE MEDEIROS DANTAS e outros

Advogado(s)
:
RENAN PANDOLFI RICALDI, PHELIPE DE MARTINS PEREIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE MANTEVE O RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO TEMPORAL QUANTO AO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL, EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS PATRIMONIAIS. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE QUANTO À ANÁLISE DA COMPLEXIDADE FÁTICA DA DEMANDA, DA NECESSIDADE DA PROVA ORAL, DA INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU SUFICIENTEMENTE A CONTROVÉRSIA, ASSENTANDO A OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO TEMPORAL E A INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO INDEFERIMENTO DA PROVA. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ QUE NÃO SE CONFUNDE COM REABERTURA DE PRAZO PROCESSUAL NEM COM SUPRIMENTO DA INÉRCIA DA PARTE. PRETENSÃO INFRINGENTE E DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO, NOS TERMOS DO ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Mirandina Vieira Dantas e Maria Angélica Gomes Vieira contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, manteve decisão proferida pelo juízo de origem que reconheceu a preclusão temporal do pedido de produção de prova testemunhal, formulado após o decurso do prazo fixado no saneador, em ação declaratória de nulidade de atos patrimoniais envolvendo alegações de simulação, fraude e aquisição de bens com recursos de pessoa falecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As embargantes alegam omissão, contradição e obscuridade no acórdão quanto à ausência de enfrentamento adequado da alegada complexidade fática da causa, da imprescindibilidade da prova oral para o esclarecimento dos fatos controvertidos, da incidência dos princípios da cooperação, do contraditório substancial e da primazia do julgamento de mérito, bem como da possibilidade de flexibilização da preclusão em hipóteses excepcionais. Sustentam, ainda, que o indeferimento da prova testemunhal configuraria cerceamento de defesa, pretendendo, com isso, a reforma do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se configuram quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia, assentando que o prazo para especificação das provas foi regularmente oportunizado às partes e que o requerimento de prova testemunhal foi formulado extemporaneamente, após a consumação da preclusão temporal.

4. A circunstância de a demanda apresentar complexidade fática não afasta, por si só, a necessidade de observância dos marcos procedimentais e dos ônus processuais das partes. Também foi adequadamente consignado que o poder instrutório conferido ao magistrado pelo art. 370 do CPC não se presta a suprir a inércia processual da parte nem a reabrir prazo já precluso.

5. A alegação de cerceamento de defesa foi expressamente afastada, porquanto o indeferimento da prova decorreu de fundamento processual legítimo e regularmente motivado.

6. Verifica-se, em verdade, que os embargos veiculam pretensão de rediscussão do mérito do acórdão, com nítido caráter infringente, o que não se admite na estreita via dos declaratórios. Prequestionamento considerado implícito, nos termos do art. 1.025 do CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.º
8053481-47.2025.8.05.0000
,
em que figura como Embargantes
MIRANDINA VIEIRA DANTAS e MARIA ANGÉLICA GOMES VIEIRA

e, como Embargad
as
,
ELIENE DOS SANTOS DANTAS CAMPOS E OUTRA
,

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NÃO ACOLHER
os Embargos
de Declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11